Tribunal: STF
Processo: RE 1254963
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Município de Belo Horizonte. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 150, I, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Transcrevo o inteiro teor da ementa do acórdão recorrido: 
    “Ação declaratória c/c indenização por danos materiais – taxa de coleta de resíduos sólidos do Município de Belo Horizonte – majoração do tributo pelo Decreto nº 15.433/13 – contrariedade ao disposto no art. 150, I, da Constituição da República, e no art. 97, § 1º, do Código Tributário Nacional – afronta ao princípio da reserva legal – o aumento determinado pelo Decreto Municipal não corresponde à mera atualização monetária – restituição do valor pago a maior – necessidade de o Município observar, nos próximos exercícios financeiros, a atualização pelo IPCA-E ou outro índice que venha a ser estabelecido em lei – aplicabilidade da Súmula nº 188 do STJ – os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença – recurso parcialmente provido.”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da necessidade de observância do princípio da legalidade tributária nas hipóteses de exação com natureza jurídica de taxa, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Nesse sentido:
    “Direito Tributário. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário. Taxa de utilização do SISCOMEX. Majoração por Portaria do Ministério da Fazenda. Afronta à Legalidade Tributária. Agravo regimental provido. 1. É inconstitucional a majoração de alíquotas da Taxa de Utilização do SISCOMEX por ato normativo infralegal. Não obstante a lei que instituiu o tributo tenha permitido o reajuste dos valores pelo Poder Executivo, o Legislativo não fixou balizas mínimas e máximas para uma eventual delegação tributária. 2. Conforme previsto no art. 150, I, da Constituição, somente lei em sentido estrito é instrumento hábil para a criação e majoração de tributos. A Legalidade Tributária é, portanto, verdadeiro direito fundamental dos contribuintes, que não admite flexibilização em hipóteses que não estejam constitucionalmente previstas. 3. Agravo regimental a que se dá provimento tão somente para permitir o processamento do recurso extraordinário” (RE 959274 AgR, de minha lavra, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 29.8.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 11.10.2017 PUBLIC 13.10.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. QUANTIA PAGA AOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. TAXA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os Ministros desta Casa, no ARE 748.445-RG/SC, de minha relatoria, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a quantia paga aos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia pela Anotação de Responsabilidade Técnica, conforme disposto na Lei 6.496/1977, tem natureza jurídica de taxa, sendo, portanto, necessária a observância do princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, I, da Lei Maior. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 814067 AgR, Relator(a):  Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 05.8.2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 14.8.2014 PUBLIC 15.8.2014).
    A controvérsia sobre tratar-se ou não de majoração demandaria o exame prévio da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo (Lei Municipal nº 8.147/200 e Decreto Municipal nº 15.433/2013), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) . 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 983650 AgR, Relator(a):  Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, julgado em 08.6.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 20.6.2018 PUBLIC 21.6.2018).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 3. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 979052 AgR, de minha lavra, Primeira Turma, julgado em 25.11.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14.12.2016 PUBLIC 15.12.2016).
    De mais a mais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora